Tribunal: STF
Processo: AI 838524
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Execução fiscal. Concessão de efeito suspensivo aos embargos. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 626.468/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    4. Agravo regimental não provido.